Tribunal: TJBA
Processo: 8052574-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052574-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIA CEZAR SANTOS GONCALVES BRITO Advogado(s): ROBERTO CONCEICAO BARBOSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO MENSAL EXPRESSIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM PARCELAS ELEVADAS. PADRÃO ECONÔMICO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO DE RENDA QUE DECORRE DE ESCOLHA FINANCEIRA PRÓPRIA. DESPESAS ORDINÁRIAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO MANTIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AUTORIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante VITORIA CEZAR SANTOS GONCALVES BRITO e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, possibilitando, contudo, o parcelamento das custas iniciais em 8 (oito) vezes iguais, mensais e sucessivas, nos termos do voto da relatora.